Tribunal: TJMT
Processo: 1041087-98.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041087-98.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GRASIELLE FERREIRA - CPF: 042.544.541-04 (RECORRENTE), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), IGHOR MIGUEIS RIBEIRO - CPF: 004.785.071-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1041087-98.2021.8.11.0001

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

GRASIELLE FERREIRA

Recorrido(s):

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – REGISTRO DE OUTRAS INSCRIÇÕES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM NOME DO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

O Recorrente tem inscrição anterior, devendo ser mantida a aplicação a Súmula 385 do STJ imposta na sentença.

Recurso conhecido e Improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais nos seguintes termos:

Em face do exposto, afasto as preliminares e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a inexistência do débito discutido na lide no valor $ 122,97 (cento e vinte e dois reais e noventa e sete centavos), contrato 0305537479, incluído em 06/06/2017; e b) indeferir o pedido de danos morais (Súmula 385 STJ). De outro lado, por via de consequência, julgo IMPROCEDENTE o pedido contraposto.

Transitada em julgado, no caso de permanência da restrição, a parte autora comunicará o fato para este Juízo, ficando autorizada esta r. secretaria, desde já, à expedição de ofício ao órgão negativador, para que, sob pena de responsabilidade, proceda a baixa em definitivo do débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95).

A Requerente pugna pela reforma da sentença, para fixar a indenização por danos morais, ante a negativação indevida.

Nas contrarrazões, a recorrida pugna pelo improvimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Versa o presente recurso discordância quanto a aplicação da Súmula 385 do STJ. Vejamos o extrato de restrições juntado na inicial:

A inscrição discutida, no valor de

R$ 122,97 (cento e vinte e dois reais e noventa e sete centavos), é datada de 06/06/2017.

O juiz aplicou a Súmula 385 do STJ pois há registro de outra restrição em face de OI S.A. Ocorre que a restrição está sendo discutida judicialmente, feito n° 1041097-45.2021.8.11.0001.

No entanto,
conforme extrato juntado em contestação pela recorrida n° ID 117130545, nota-se a preexistência de uma inscrição. Vejamos:

A restrição em face de Clube Mais Administradora foi incluída antes de 06/06/2017.

Assim está redigida a Súmula 385 do STJ, senão vejamos:

Súmula no 385: "
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
".

Portanto, a sentença recorrida não merece reforma.

Isto posto
, presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
para, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
manter a sentença de PARCIAL PROCEDÊNCIA.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2022